Tribunal: TJMT
Processo: 0005793-27.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIGAÇÕES TEFÔNICAS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC) – DEVER DE GUARDA – MÍNIMO 90 DIAS – DECRETO 11.034/2022 – RECURSO PROVIDO.
As gravações de ligações telefônicas efetuadas para o SAC da empresa devem ser guardadas pelo prazo mínimo de 90 dias (art. 12, §3o, do Decreto 11.034/2022). Após esse período não há mais como obrigar a empresa a exibi-las.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005793-27.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTTO VILELA SILVA - CPF: 729.649.441-72 (AGRAVADO), LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 710.069.311-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIGAÇÕES TEFÔNICAS PARA O
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC) – DEVER DE GUARDA – MÍNIMO 90 DIAS – DECRETO 11.034
/2022 –
RECURSO PROVIDO.

As gravações de ligações telefônicas efetuadas para o SAC da empresa devem ser guardadas pelo prazo mínimo de 90 dias (art.

12, §3o, do Decreto 11.034/2022). Após esse período não há mais como obrigar a empresa a exibi-las.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Exibição de Documentos julgada nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido declinado na exordial, razão pela qual
DETERMINO
que a parte demandada proceda à exibição da totalidade dos documentos indicados na inicial, nos termos da liminar deferida (id. 52455833 - Pág. 42/44).

Vale dizer que, se não surtir efeito a providência anterior, poder-se-á recorrer à busca e apreensão, posto que conforme a tese fixada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.000): "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015". (REsp 1777553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021,
DJe
01/07/2021)

Tendo em conta que houve o pleito administrativo, conforme faz prova os documentos de id. 52455833 - Pág. 15/17 e que, mesmo instado judicialmente, o Banco demandado não se dignou a apresentar todos os documentos requeridos,
CONDENO
a parte demandada às despesas, custas e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

O apelante aduz que não se opôs à apresentação dos documentos na via administrativa, e a demora se deu porque os contratos ficam armazenados em empresa terceirizada.

Afirma que não possui mais os áudios requeridos, pois
o
Decreto n
.
6.523
/
2008 - Cap IV
,
§3o
estabelece que devem ser mantidos por no mínimo 90 dias.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id.
181567487
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado ajuizou a demanda em
7-8-2020 requerendo a apresentação de todos os contratos que possui com o apelante, “
especialmente dos contratos referentes aos empréstimos de números 111625126 e 109729335
”
, bem como de “
TODAS as GRAVAÇÕES E PROTOCOLOS dos atendimentos realizados pelo número 0800 941 9832 que foram realizadas com relação ao seu CPF
” Id.
181568895
, pág. 7 – destaques originais).

O Decreto n. 11.034/2022 que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor para “
estabelecer diretrizes e normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor
”
estabelece no art. 12, §3o, que “
Quando se tratar de chamada telefônica, a manutenção da gravação da chamada efetuada para o SAC é obrigatória, pelo prazo mínimo de noventa dias, contado da data do atendimento
”.

O apelante aduz que as referidas ligações foram feitas para o SAC em junho de 2019 e julho de 2020, mas ele só foi citado nesta demanda em 18-2-2021.

Desse modo, já havia decorrido o prazo para o qual a guarda da gravação era obrigatória, de modo que não há mais como exigir que ele as exiba.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
reconhecer que não há mais o dever de guarda e, consequentemente, não há
a necessidade de juntar as gravações telefônicas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024